Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AÇÃO QUE BUSCA A ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CONTRATO FIRMADO COM O VENCEDOR. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. OBJETOS DISTINTOS LICITADOS SOB UM MESMO EDITAL. VIOLAÇÃO À CONCORRÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 292, inciso II, do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou de sua parte controvertida.
2. Estando claro que o intuito pretendido pala autora, com a anulação do certame, é conseguir a oportunidade de participar novamente da licitação e, eventualmente, sagrar-se vencedora na disputa, resta inegável que o proveito econômico pretendido pelo requerente, para fins de apuração do valor da causa, corresponde ao valor do contrato firmado sob os termos do edital.
3. Compete ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos em geral, sem ingressar no mérito administrativo (conveniência, oportunidade e valor), sob pena de indevida invasão de competência, com grave violação ao princípio constitucional da separação dos poderes republicanos.
4. Somente em caso de flagrante ofensa à lei será cabível a intervenção do Poder Judiciário que importe revisão dos atos praticados pelo Poder Executivo.
5. Presume-se que todos os atos praticados pela Administração sejam verdadeiros e legítimos, produzidos com observância das normas legais pertinentes. Por se tratar de presunção relativa (iuris tantum), admite-se prova em sentido contrário.
6. Se a apelante não logrou comprovar sua alegação no sentido de que a junção de objetos distintos na licitação limitou a concorrência, impedindo que um número maior de empresas participasse do certame, não há falar em nulidade do procedimento licitatório.
7. Apelação conhecida e não provida.